Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0722505-95.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LORENO ANTONIO SOSTER EMBARGADO: RAISSA GARCIA REIS, DINALDO DOMINGUES SANTOS FILHO, VALDICK DE CALDAS BRAGA JUNIOR DESPACHO Diante da oposição dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, por LORENO ANTÔNIO SOSTER, intimem-se os embargados RAISSA GARCIA REIS, DINALDO DOMINGUES SANTOS FILHO, VALDICK DE CALDAS BRAGA JUNIOR para, querendo, oferecerem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2025 16:26:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator